Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736676-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXSUEL SILVA CARDOSO IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maxsuel Silva Cardoso, preso em flagrante em 1o de julho de 2024, sob a acusação dos crimes tipificados nos artigos 140 (injúria), 147 (ameaça) do Código Penal, em conjunto com os artigos 5o, III, e 7o, II e V, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Após a audiência de custódia em 2 de julho de 2024, foi concedida liberdade provisória ao paciente, condicionada a medidas protetivas de urgência, que incluíam o afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida e imposição de monitoração eletrônica por 90 dias. Aponta que a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas, alegando não se sentir ameaçada e desejando retomar o relacionamento. No entanto, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, que manteve as medidas em vigor, incluindo o monitoramento eletrônico, com base nos riscos identificados no histórico de violência, ciúme excessivo e uso abusivo de álcool por parte do paciente. A juíza responsável pelo caso indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, alegando que o ciclo de violência doméstica, frequentemente, envolve episódios de reconciliação seguidos por novas agressões, o que justifica a manutenção das medidas protetivas. Além disso, considerou que o histórico de agressões físicas e morais do paciente, bem como o uso abusivo de álcool e a ameaça com arma de fogo, representam fatores de risco para a integridade física e psicológica da vítima. A defesa argumenta que, durante os 61 dias de monitoramento eletrônico, o paciente não violou as áreas de exclusão impostas pela Justiça. Além disso, sustenta que a monitoração tem causado sérios constrangimentos no ambiente de trabalho do paciente, que atua como vigilante, uma função que requer confiança e integridade. Ainda, a impetrante invoca a Resolução no 213 do CNJ, que orienta que a aplicação de medidas de monitoramento eletrônico deve minimizar os danos físicos e psicológicos causados ao monitorado, buscando preservar sua inserção social. Assevera que o monitoramento eletrônico estaria, assim, causando estigmatização e risco de perda do emprego, o que traria sérios prejuízos para o paciente e sua família. Assim, baseando-se no artigo 282, §5o, do CPP e na Resolução no 412 do CNJ, a defesa pede a revogação da monitoração eletrônica, sob o argumento de que não há mais risco à integridade física ou psíquica da vítima, uma vez que as demais medidas protetivas seguem em vigor. A defesa também cita a importância de assegurar a continuidade das atividades laborais do paciente. Assim, requer a concessão de liminar para revogação das medidas cautelares. Subsidiariamente, caso a liminar não seja concedida, a defesa solicita que sejam mantidas apenas as medidas protetivas relativas ao distanciamento e à proibição de contato, sem o monitoramento eletrônico, para que o paciente possa continuar suas atividades laborais sem os prejuízos causados pelo uso da tornozeleira eletrônica. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Conforme se observa, insurge-se o impetrante contra decisão que fixou medidas protetivas em razão de crime de ameaça e injúria em situação de violência doméstica, destacando que o paciente está sob monitoração há 61 dias sem qualquer descumprimento e que a vítima deseja retornar o relacionamento. A decisão que fixou medidas protetivas está assim disposta (ID 63561852): “(...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a MAXSUEL SILVA CARDOSO, nascido em 07/11/1982, filho de Ariovaldo Lemos Cardoso e Janice Silva Cardoso, impondo-lhe as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a ofendida; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Ainda, imponho ao autuado as seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo); II – monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário.” Em análise de pedido de revogação do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas, a Autoridade Coatora ponderou (ID 63561850): “(...) Em que pese o aduzido pela vítima no sentido que não tem mais interesse nas medidas protetivas, requerendo assim a revogação delas, tem-se que, por ora, não se afigura possível/recomendável a revogação das medidas protetivas deferidas. E isso se deve, em primeiro lugar, pelo simples fato de que as medidas protetivas se revelam como instituto jurídico destinado à proteção da mulher que se encontra em estado de perigo ou risco quanto a sua incolumidade física, psicológica, patrimonial, sexual, patrimonial e/ou moral (artigos 7o c/c 22 da Lei no. 11.340/06). Ademais, verifica-se que existência de vários fatores de risco que impedem o deferimento do pleito. Em consulta à ocorrência policial e ao questionário de avaliação, verifica-se que Maxsuel já agrediu a vítima tanto física quanto moralmente, faz uso abusivo de álcool, já ameaçou utilizar arma de fogo contra a vítima e demonstra comportamentos de controle e ciúme excessivo. Nos termos de recentes alterações promovidas na Lei no 11340/06 pela Lei no 14550/23: as medidas protetivas poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (LMP, art. 19 § 4o); serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (§5o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (§6o). Nesta baila, é necessário levar em consideração o conflito de emoções pelo qual passam as vítimas de violência doméstica. Não se pode olvidar que a violência doméstica é marcada por um ciclo, qual seja: aumento de tensão – ataque violento – lua de mel. De início, o ofensor geralmente injuria, ameaça e constrange a vítima. Posteriormente, a ataca física ou psicologicamente. Por último, diz que está arrependido e passa a tratar bem a vítima, prometendo que as agressões físicas ou verbais não voltarão a ocorrer. Esse ciclo se repete indefinidas vezes até que a vítima consiga, de fato, sair da situação de violência. Poder-se-ia falar, até mesmo, em espiral da violência doméstica, pois há a tendência de que as agressões físicas e/ou verbais se intensifiquem com o tempo, caso o ciclo não seja rompido, podendo até mesmo ocasionar a morte dessas mulheres. E o reflexo desse ciclo é justamente a alteração no modo como a própria vítima percebe e avalia os fatos. É por isso que, em um momento, ela vai à delegacia registrar ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, mas, em um outro momento, a mesma vítima minimiza a gravidade da conduta do agressor e, por vezes, até se sente a única responsável pelo(s) episódio(s) de violência. Lado outro, pedido de revogação do monitoramento eletrônico apresentado pelo investigado Maxsuel Silva Cardoso, baseado na alegação de que a vítima solicitou a retirada das medidas protetivas, não merece acolhimento. A decisão inicial que determinou o monitoramento eletrônico foi fundamentada na gravidade dos fatos que levaram à prisão em flagrante do requerente em 1o de julho de 2024. A simples solicitação da vítima para revogar as medidas protetivas não configura, por si só, um motivo novo ou relevante para alterar a medida cautelar imposta, principalmente porque já houve intervenção do Ministério Público e determinação judicial para que o caso seja reavaliado em audiência. É importante ressaltar que os fatos ocorreram recentemente, há pouco mais de um mês, o que reforça a necessidade de se manter a cautela e assegurar a proteção da vítima. Isto posto, INDEFIRO, por ora, o requerimento da vítima de revogação das medidas protetivas, bem como o pedido da Defesa para a revogação do monitoramento eletrônico.” Alguns pontos chamam atenção no presente caso. O paciente e a vítima viviam juntos há 20 anos e tiveram uma filha comum. Por mais que exista um desgaste notório da relação, durante esse período não houve notícias de violência contra a vítima que chegasse ao conhecimento das autoridades competentes. Conquanto a vítima tenha relatado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco que já sofreu soco, chute, tapa e empurrão por parte do paciente que faz uso abusivo de álcool, afirmou que o paciente não a ameaçou ou qualquer pessoa da sua família com o uso de arma de fogo, havendo contradição ao que foi afirmado na delegacia. Nota-se, também, que a própria vítima, contatada pelo Ministério Público (ID 63561853), afirmou que não tem interesse em prosseguir com o processo: “Certifico e dou fé contatei a vítima DELCILEIDE ALVES DE SOUSA (99334-4248), a fim de verificar detalhes sobre os fatos narrados por ela. A vítima disse que não tem interesse em prosseguir com o processo, que já solicitou a revogação das medidas protetivas e pretende retomar o relacionamento com Maxsuel. Asseverou que está plenamente consciente de sua decisão e que também não possui interesse em fornecer elementos de prova acerca do caso.” Observa-se, ainda, que há empenho da vítima em seu propósito de reaproximação do paciente, pois compareceu à Defensoria Pública para que fosse solicitado a revogação das medidas (ID 63561854): “(...)No entanto, a vítima compareceu à Defensoria Pública, no dia 10/07/2024, para solicitar a revogação de tais medidas por entender não haver risco à sua integridade física e psicológica. Na ocasião do atendimento, a ofendida informou que deseja reatar o relacionamento (doc. 2). Ressalta-se que a assistida foi devidamente esclarecida e orientada quanto às questões que envolvem a violência de gênero, especialmente sobre o ciclo da violência. Contudo, ainda assim, deseja prosseguir com o pedido de revogação das medidas protetivas. Desse modo, encaminho o pleito da vítima para análise.” Ressalto, ademais, que a própria vítima, por meio de declaração escrita de próprio punho (ID 63561854), afirmou expressamente que "não se sente ameaçada e pretende retomar o relacionamento". Diante desses fatos, observa-se que o paciente vem utilizando a tornozeleira eletrônica há 61 dias, sem qualquer registro de descumprimento das medidas protetivas ou cautelares impostas. Considerando o cumprimento rigoroso das obrigações legais, bem como a ausência de temor por parte da vítima — que, ao contrário, manifesta desejo de reatar um relacionamento de mais de duas décadas —, concluo que há elementos suficientes para sustentar a desnecessidade das medidas protetivas. Tal providência se revela não apenas adequada, mas necessária, em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade que regem o sistema de justiça, especialmente quando os fatos indicam uma evolução positiva no comportamento do paciente e na relação com a vítima. Assim, diante da peculiaridade do caso a revogação das medidas protetivas/cautelares mostra-se viável e recomendada, especialmente porque o paciente exerce atividade lícita e não descumpriu nenhuma determinação impostas. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar as medidas cautelares/protetivas impostas ao paciente Proceda-se aos atos necessários para retirada da tornozeleira. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024 18:36:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator